Tribunal: TJES
Processo: 5013114-06.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013114-06.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIO FRANK VAGO
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5013114-06.2025.8.08.0014

RECORRENTES: LUCIO FRANK VAGO;

RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. VALOR COBRADO ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E GRAVAME. PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. TEMA 958 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
firmou contrato de financiamento com a parte ré, destacando que, em razão da adesão ao negócio, foi lhe cobrado, de forma abusiva, Tarifa de cadastro, no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais); Tarifa de Registro, no valor de R$ 471,75 (quatrocentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos).

Nestes termos, postula: 1) a declaração de nulidade das mencionadas cláusulas; 2) a condenação da requerida na restituição, em dobro, das quantias destacadas; 3) a reparação dos danos morais.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial e declaro extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual.

Irresignado, o AUTOR interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

1. Da Tarifa de Registro de Contrato e Gravame:
A cobrança de gravame eletrônico e registro de contrato é formalidade essencial para a publicidade da garantia e o exercício do direito de sequela. Conforme o
Tema 958 do STJ
, tal cláusula é válida, ressalvada a abusividade por serviço não prestado. No caso concreto, a sentença acertadamente destacou que a prova da inexistência do registro compete ao consumidor, por ser o portador do documento veicular (CRLV) onde consta a anotação. Diante da ausência de tal prova, improcede o pleito de ressarcimento.

2. Da Tarifa de Cadastro:
A legalidade da tarifa de cadastro no início do relacionamento é pacificada pela
Súmula 566 do STJ
. A abusividade deve ser verificada pelo cotejo com a média de mercado. No presente caso, o valor pactuado foi de
R$ 1.800,00
, enquanto a média praticada pelo mercado para o período da contratação era de
R$ 3.852,45
, conforme consulta ao Banco Central. Assim, não há que se falar em onerosidade excessiva, visto que a cobrança foi inferior ao paradigma de mercado.

3. Do Dano Moral:
O entendimento consolidado neste colegiado e nos tribunais superiores é de que o mero descumprimento contratual ou a discussão sobre a validade de tarifas bancárias não gera, por si só, dano moral indenizável. Trata-se de dissabor cotidiano incapaz de violar direitos da personalidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)